Tribunal: STF
Processo: RHC 58872
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" PELO
TRIBUNAL "A QUO". PEDIDO PREJUDICADO. CONCEDIDO O "HABEAS CORPUS"
POR OUTRO TRIBUNAL ESTADUAL, QUE SE JULGOU COMPETENTE, E COLOCADO O
PACIENTE EM LIBERDADE, EM RAZÃO DO MESMO INDULTO, NO CASO INVOCADO,
FICA PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO, DE DECISÃO VERSANDO O MESMO
FUNDAMENTO.